Tribunal: TJBA
Processo: 0303623-13.2013.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0303623-13.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: TÁCIO SANTOS DE JESUS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. ELEMENTOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Segundo consta da denúncia, no dia 24/06/2012, por volta das 04:30h, o recorrente, em concurso com outros indivíduos, após saírem de uma festa denominada "Camaforró", avistaram as vítimas José Leonardo e José Leandro da Silva, irmãos gêmeos, que caminhavam abraçados. Os agressores, movidos por preconceito, acreditando que as vítimas mantinham relacionamento homoafetivo, passaram a agredi-las com socos, chutes, pedradas e golpes de faca, causando a morte de José Leonardo e ferimentos graves em José Leandro. 2. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Testemunhas presenciais relataram, de forma harmônica, a dinâmica dos fatos, confirmando a participação do recorrente no evento criminoso e o reconhecimento em sede policial, versão corroborada pela confissão do corréu. 4. É possível a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar a decisão de pronúncia, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0303623-13.2013.8.05.0039, em que figura como recorrente TÁCIO SANTOS DE JESUS e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, .